Tribunal: TJES
Processo: 5013537-33.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013537-33.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRLANE FRANCE MENDES ANDRADE DE JESUS e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DA COVID-19. TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA GENERALIZADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. DISTINÇÃO ENTRE ACIDENTE EM SERVIÇO E MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ISONOMIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de Indenização por Acidente em Serviço (IAS) aos dependentes, em decorrência do falecimento do Major QOCPM Elias Oliveira de Jesus por complicações da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o evento morte do ex-oficial militar, decorrente de infecção pelo novo coronavírus, pode receber a qualificação jurídica de acidente em serviço para fins de concessão da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) aos dependentes, na forma da Lei Estadual nº 8.279/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O estágio avançado de contágio e a transmissão comunitária do coronavírus afastam o nexo de causalidade direto e adequado necessário para a responsabilização civil subjetiva do Estado, configurando hipótese de força maior ou caso fortuito externo.

4)
A conclusão inquisitorial obtida no âmbito do Atestado de Origem carece de força vinculante perante o Poder Judiciário, possuindo a Administração Pública a prerrogativa de promover a revisão da qualificação jurídica do evento.

5)
O princípio da legalidade administrativa, positivado no art. 37 da Constituição Federal, impede o Poder Judiciário de atuar na condição de legislador positivo para estender vantagens remuneratórias ou indenizações públicas fora das estritas hipóteses estabelecidas em lei.

6)
As regras de regência da Lei Estadual nº 8.279/2006 estabelecem distinção ontológica intransponível entre o acidente em serviço — evento súbito, violento, fortuito e imprevisto — e a moléstia profissional — enfermidade de evolução lenta, gradual e progressiva —, restando inviável a equiparação automática desses institutos sem expressa previsão legal, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

7)
O ônus de provar o fato constitutivo do direito recai sobre a parte autora, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

8)
Afasta-se a alegação de ofensa à isonomia em relação a paradigma fático que obteve a concessão da indenização, visto que o respectivo processo administrativo reuniu elementos probatórios concretos aptos a individualizar as condições de trabalho e a origem funcional do contágio, diversamente da situação do Major Elias Oliveira de Jesus, na qual o encarregado do procedimento declarou expressamente a impossibilidade de determinar o local ou o momento da infecção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transmissão comunitária generalizada do vírus SARS-CoV-2 caracteriza caso fortuito externo e força maior, operando a exclusão do nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do Estado.

2. A conclusão técnica exarada em Atestado de Origem por corporação militar possui caráter inquisitorial e não vincula a atividade jurisdicional do Poder Judiciário.

3. Mostra-se inviável a equiparação automática entre moléstia profissional e acidente em serviço para fins de percepção de Indenização por Acidente em Serviço (IAS) sem expressa autorização legal, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

4. O tratamento diferenciado na esfera administrativa não atenta contra o princípio da isonomia quando fundado em distinção de suporte probatório quanto à demonstração da origem funcional da contaminação.

Dispositivos relevantes citados
: art. 37 da Constituição Federal; inciso I do art. 373 e parágrafos 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; inciso III do art. 1º e art. 2º da Lei Estadual nº 8.279/2006; arts. 1º a 3º da Portaria 508-R/2010 da PMES.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária nº 5017154-40.2021.8.08.0024, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001733-73.2022.8.08.0024, Relator Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004617-21.2021.8.08.0021, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001205-20.2020.8.08.0049, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o Major Elias Oliveira de Jesus trabalhava lotado na Controladoria da PMES quando, em meados de novembro de 2021, apresentou sintomas compatíveis com a infecção pelo SARS-CoV-2, testou positivo para COVID-19 e ficou afastado entre os dias 14 e 29 de novembro de 2021.

No dia 30 de novembro de 2021 o militar veio a óbito de forma súbita.

Em razão do falecimento, a Polícia Militar instaurou procedimento de Atestado de Origem (AO) por meio da Portaria nº 001/2021, alcançando-se a conclusão que o evento se configurava como acidente em serviço, enquadrado nos arts. 1º a 3º da Portaria 508-R/2010.

Não obstante o reconhecimento inicial, a administração indeferiu o requerimento de pagamento da indenização por acidente em serviço, reconsiderando a qualificação jurídica do evento e reclassificando-o como moléstia profissional — categoria para a qual a Lei Estadual nº 8.279/2006 não prevê a indenização em comento.

O douto magistrado julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade civil por omissão estatal possui natureza subjetiva e exige a comprovação de conduta culposa da Administração, bem como de nexo causal direto, pressupostos que não se encontram preenchidos no caso concreto.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o evento morte do ex-oficial militar, decorrente de infecção pelo novo coronavírus, pode ser qualificado juridicamente como acidente em serviço para fins de concessão da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) aos dependentes, na forma da Lei Estadual nº 8.279/2006.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o avançado estágio de contágio e transmissão comunitária do coronavírus afasta o nexo de causalidade direto e adequado necessário para a responsabilização civil subjetiva do Estado, configurando hipótese de força maior ou caso fortuito externo, cuja conclusão inquisitorial vertida no âmbito do Atestado de Origem não vincula o Poder Judiciário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OMISSÃO DO ESTADO . TEORIA SUBJETIVA. POLICIAL MILITAR. INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ÓBITO . ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA . RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa . Rejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade ativa dos herdeiros, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações dos autores em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado. 2. MÉRITO. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação de indenizatória em face do Estado, em razão do falecimento do Sr . Josué, que contraiu contaminação do COVID-19, durante atividade laboral a caracterizar acidente de trabalho. 3.
O apelado relata que o fato em questão, foi reconhecido como acidente em serviço no bojo do processo administrativo instruído pela própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 4. Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que as provas dos autos não permitem concluir que o de cujus tenha contraído a COVID-19, no local de trabalho. 5. Portanto, não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do Policial Militar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado do Espírito Santo, ou, de forma subsidiária, rompe-se o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que em ambas as hipóteses afasta a responsabilidade do Poder Público.
6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5017154-40.2021.8 .08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO POR COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL . CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É entendimento consolidado do STJ de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp 636461/SP). 2.
Nos casos em que alega-se conduta omissiva do Estado, deve-se analisar a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo, de modo a ser imprescindível comprovar o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes . 3. Hipótese em que o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, com fornecimento de máscaras e vacinação prioritária. 4. Ainda que haja reconhecimento do IPAJM de morte por doença ocupacional, não é possível afirmar que o servidor contaminou-se com Covid-19 no exercício da função, uma vez que, à época do falecimento, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária
. Ausente, portanto, o nexo causal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001733-73.2022.8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO. MOTORISTA ESCOLAR . MORTE POR INFECÇÃO DE COVD-19. NEGLIGÊNCIA DO ENTE CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO . I –
Na esteira da jurisprudência pátria, para que o ente contratante seja responsabilizado pelo falecimento de seu servidor por contaminação com a covid-19 é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.
II – Não se desincumbindo os filhos da vítima do ônus que lhes recaia acerca da demonstração da negligência do ente público, inviável a fixação de condenação objetivada. III – Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004617-21 .2021.8.08.0021, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FALECIMENTO DE MÉDICO SERVIDOR MUNICIPAL DECORRENTE DE COVID-19 – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO –
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONSTATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para caracterização da responsabilidade civil (art. 186, 187 e 927, CC), é necessária a presença de ação ou omissão, nexo de causalidade e dano, cujo ônus de comprovar recai sobre os autores
. 2. Considerando o acervo fático-probatório dos autos, não se constata desídia ou negligência que configure omissão por parte do ente municipal, sobretudo diante dos rigorosos protocolos de atuação adotados à época da pandemia da covid-19 para com os médicos atuantes, inclusive com o de cujos, que, enquanto portador de comorbidades, como hipertensão e obesidade mórbida, recebeu até mesmo EPI ́s próprios para si. 3.
Não sendo possível aferir se a contaminação do servidor ocorreu no local de trabalho e, notadamente, diante da ausência de indicativo de conduta omissiva do ente municipal, a sentença deve ser mantida
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001205-20.2020.8.08.0049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

A orientação sufragada por este Sodalício tem por base o império do princípio da legalidade administrativa, insculpido no artigo 37 da Carta Magna, que impede o julgador de atuar como legislador positivo para estender vantagens remuneratórias ou indenizações públicas fora das hipóteses estritas estabelecidas pelo legislador ordinário.

Sob a ótica técnico-jurídica, as regras de regência são taxativas e estabelecem distinção ontológica intransponível entre o acidente em serviço — evento súbito, violento, fortuito e imprevisto — e a moléstia profissional — enfermidade de evolução lenta, gradual e progressiva decorrente de exposição durável a agentes agressores orgânicos —, restando inviável a equiparação automática desses institutos para a percepção de vantagens remuneratórias civis sem expressa previsão legal, sob pena de frontal violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Tendo como fundamento o dispositivo supracitado, transcreve-se o teor do artigo 1º, inciso III, e do artigo 2º, ambos da Lei Estadual nº 8.279/2006:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

Art. 2º Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte.

Assinale-se, no ponto, que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor (inciso I do art. 373 do CPC).

Em prosseguimento, a tese da violação à isonomia pressupõe, logicamente, que os dois casos submetidos a cotejo sejam faticamente idênticos ou suficientemente análogos para que o tratamento diferenciado seja injustificável.

No caso do Major Emerson Elias Martins, o processo administrativo EDOCs 2021-K3BN4 colheu elementos probatórios concretos e específicos que permitiram ao encarregado afastar positivamente a hipótese de contaminação fora do ambiente de trabalho, individualizando as condições de serviço que expuseram o militar ao risco e tornando determinável, com suficiente razoabilidade técnica, a origem funcional do contágio.

O relatório circunstanciado e o complementar lavrados pela Maj QOC Leomara Ferreira Santana identificaram circunstâncias específicas da atividade exercida pelo Major Emerson que, conjugadas, permitiram concluir pela origem laboral da infecção com grau suficiente de certeza para fundamentar o reconhecimento administrativo e o pagamento da IAS.

Na hipótese do Major Elias Oliveira de Jesus, ao contrário, o encarregado do Atestado de Origem reconheceu expressamente a impossibilidade de afirmar ou negar a origem laboral do contágio, revelando que não foram identificados elementos de prova suficientes para individualizar o momento, o local ou as condições específicas de serviço que tivessem causado a infecção.

Diante desse panorama, a transmissão comunitária generalizada do vírus SARS-CoV-2, no final do ano de 2021, caracteriza caso fortuito externo e força maior como causas de exclusão da responsabilidade civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais recursais em 2% sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)